Tribunal: TJBA
Processo: 0000397-13.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000397-13.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LOURIVAL OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE RECONHECE A LIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO E FIXA O VALOR A SER PAGO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000397-13.2013.8.05.0253, em que figura como agravante,
BANCO DO BRASIL S.A
, e agravado,
LOURIVAL OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.